Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-67.2024.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000772-67.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARINA FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 304.468.301-78 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Marina Fátima de Oliveira contra sentença proferida nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito" ajuizada contra Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. O juízo de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica e do débito, determinando a repetição do indébito em dobro, mas afastou a indenização por danos morais. Houve fixação de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos indevidos em conta bancária da parte autora configuram dano moral indenizável; e (ii) reavaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral, salvo se acompanhada de circunstâncias excepcionais que atentem contra a dignidade do consumidor.

No caso concreto, não houve comprovação de constrangimento, humilhação ou restrição de crédito, razão pela qual se afasta a tese de dano moral in re ipsa.

Mantém-se a sucumbência recíproca, ajustando-se a distribuição dos honorários advocatícios para refletir o êxito parcial de cada parte, fixando-se 60% à parte autora e 40% à parte requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mera cobrança indevida, sem outros fatores que causem humilhação, restrição de crédito ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.

2. Na hipótese de sucumbência recíproca, a distribuição dos honorários advocatícios deve refletir adequadamente o êxito parcial das partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARINA FATIMA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Campo Verde - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

270206850),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito, além de condenar a parte requerida à repetição do indébito, em dobro, dos valores descontados da conta bancária da parte requerente.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuíram-se os ônus sucumbenciais, condenando-se a parte requerida ao pagamento de 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. No entanto, suspendeu-se a exigibilidade da cobrança dessa última, pelo prazo de cinco anos, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 98 do CPC, tendo em vista a concessão da justiça gratuita em seu favor.

O apelante em suas razões
(ID.

270206855) alega que a sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, fato que evidencia a ilicitude da conduta da Apelada ao realizar descontos em conta corrente da Apelante. Trata-se de verba de natureza alimentar, cuja usurpação causa abalo à dignidade do idoso e prejuízo à sua subsistência, configurando dano moral in re ipsa.

Requer a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em valor adequado à gravidade da conduta em valor sugerido de R$ 15.000,00, à extensão do dano e ao caráter pedagógico da sanção; requer seja reformada a sentença para condenar a apelada a arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, § único, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por Marina Fátima de Oliveira da Mata, ora apelante, contra Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A, ora apelada, com o objetivo de obter o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e do débito que originou descontos indevidos em sua conta bancária, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a petição inicial, foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, deferida a tutela provisória de urgência, invertido o ônus da prova e determinada a citação da parte requerida.

Em contestação, a requerida Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A alegou que os descontos questionados decorrem de relação jurídica estabelecida entre a parte autora e o Clube Conectar de Seguros e Benefícios, sendo que a demandada apenas operacionaliza os descontos. No mérito, defendeu a regularidade dos descontos e pugnou pela improcedência da ação.

O magistrado
a quo
, no mérito, reconheceu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Constatou-se que a requerida não conseguiu comprovar a existência de relação jurídica com a autora, uma vez que apresentou apenas um “Certificado de Contratação – Verbin Seguros” sem assinatura ou qualquer outro meio que atestasse a anuência da autora.

Diante disso, o juízo declarou a inexistência do débito e determinou a restituição dos valores descontados de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. No entanto, afastou o pedido de indenização por danos morais, por entender que a parte autora não comprovou efetivo abalo moral, enquadrando-se a situação como mero dissabor cotidiano.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentado que os descontos indevidos gera danos morais indenizáveis.

Nesse panorama, a mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo quando acompanhada de circunstâncias que violem a dignidade da pessoa ou causem efetivo abalo de ordem extrapatrimonial. O entendimento consolidado na jurisprudência considera que o simples erro na cobrança, sem a incidência de fatores agravantes como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a suspensão indevida de serviços essenciais ou situações vexatórias, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

O Código Civil, no artigo 186, estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Para que haja a reparação por dano moral, é necessária a conjugação de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.
A cobrança indevida pode configurar conduta ilícita, mas a indenização por dano moral depende da demonstração de um efetivo prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Assim, salvo situações em que a cobrança indevida seja acompanhada de outros elementos que causem constrangimento ou prejudiquem a reputação do consumidor, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

A sentença objurgada não merece censura.

A jurisprudência da corte superior é assente no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Veja-se:

“
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015). (g.n).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.
2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.” (TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023) (g.n)
.

Ausente a comprovação e exposição pessoal da reclamante de qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, o que não configura a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Por fim, diante da improcedência do pedido de danos morais, evidencia-se a sucumbência recíproca, justificando a distribuição dos honorários entre as partes, devendo tal critério ser mantido.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Considerando o desprovimento do recurso, faz-se necessária a readequação da repartição dos honorários advocatícios. Assim, para refletir adequadamente o êxito parcial de cada parte, fixa-se que 60% dos 10% sobre o valor atualizado da causa ficarão a cargo da parte autora, enquanto os 40% restantes serão suportados pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025